Tribunal: TJDFT
Processo: 0723907-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723907-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON PASSOS TOLEDO, MARCUS VINICIUS FRANCISCO DA SILVA AGRAVADO: FEDERACAO DE TENIS DE MESA DO DISTRITO FEDERAL - FTMDF DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADILSON PASSOS TOLEDO E OUTRO contra decisão de ID 161387998 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face da FEDERAÇÃO DE TÊNIS DE MESA DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de natureza liminar. Afirmam, em suma, que o Presidente e o Vice-Presidente anteriores da Federação renunciaram ao mandato, situação que ensejou a posse temporária pelo presidente do Conselho Fiscal; que foi realizada eleição, na qual foram eleitos; que o Presidente do Conselho Fiscal se recusa a providenciar a assinatura e o registro, para viabilizar a posse da chapa eleita; que a impugnação apresentada não está prevista no Estatuto da Federação; que compete à assembleia geral destituir os administradores; que a irregularidade que anulou a eleição foi sanada. Requerem, liminarmente, seja determinada sua posse provisória nos cargos, o que pretendem ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 47951637). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A controvérsia cinge-se à legalidade do procedimento instaurado pela Comissão Eleitoral para verificar a regularidade da eleição para os cargos diretivos da Federação de Tênis de Mesa do Distrito Federal, que culminou na anulação do pleito. Diante da omissão no estatuto sobre os prazos para impugnação do resultado, é necessário facultar o contraditório. Na decisão da comissão eleitoral (ID 161281525 dos autos de origem), pontuou-se que o vício na eleição consiste no cômputo de votos sem a devida comprovação de representação. Nesse momento processual, não há elementos para verificar se houve desvio de finalidade por parte dos integrantes da comissão eleitoral, assim como uso político do ato anulatório. Assiste razão à parte agravante quando aponta a competência da Assembleia Geral para destituir os administradores (artigo 23, III, ‘a’, do Estatuto – ID 161281518 – p. 10). Todavia, no caso, ainda não ocorreu a posse dos membros, não se falando, em consequência, em destituição. Nesse contexto, é também com a adequada instrução probatória, assegurado o contraditório, que será possível avaliar, à míngua de previsão estatutária, a amplitude dos poderes da comissão eleitoral (constituída com a finalidade de assegurar a higidez do processo eleitoral) para determinar a anulação da eleição e a convocação de nova eleição, por parte do presidente do Conselho Fiscal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 22 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora